Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742948-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR MANUEL ANTONIO PONTES, SANDRA RIBEIRO MARTINS, WID HAROLD SHOOK APELADO: LEANDRO SOUTO RIBEIRO, LEANDRO FERNANDES ADORNO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Vitor Manuel Antônio Pontes e outros em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido anulatório, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em suas razões, os apelantes pugnam pelo provimento do apelo, alegando, em síntese, a nulidade do negócio jurídico, por vício de consentimento, fraude, dolo, erro e lesão, com a restituição de coisa certa e reintegração do bem móvel em discussão. Pedem a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos. Pleiteiam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência, sobretudo porque tiveram decretada a desconsideração da personalidade jurídica. Juntaram documentação de ID no 65431123. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, com a majoração da verba honorária e a condenação dos autores à litigância de má-fé. O pedido de concessão da gratuidade de justiça restou indeferido, tendo os apelantes sido intimados para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 65999198). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente apelo não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, os apelantes pretendem a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido anulatório, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pediram, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual, todavia, restou indeferido pela decisão de ID no 65999198. Acrescente-se que, naquela oportunidade, foram intimados para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, os apelantes apresentaram apenas cópia da guia de custas e emolumentos recursais (ID no 66418942), sem o respectivo comprovante de recolhimento ou qualquer outro documento hábil a demonstrar o devido pagamento do valor indicado na referida guia. Ademais, a autenticação na parte final da guia em questão é ilegível, não sendo possível identificar valor, sequer o código de identificação. Como se vê, a despeito de terem sido regularmente intimados, não cumpriram a determinação judicial que lhes fora imposta, deixando de trazer aos autos a guia de preparo e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. Destaque-se que caberia, nesse momento, às partes apelantes, apenas o pagamento do preparo dos recursos vindos da Primeira Instância, o qual soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 20/12/23, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o/1/24, sendo pouco razoável que o dispêndio desse valor venha a comprometer a sua vida financeira dos apelantes, como já destacado na decisão que lhes indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 65999198). Com efeito, indeferida a gratuidade de justiça, e deixando a parte de recolher o valor do preparo, terá seu recurso inadmitido por deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA. PROVA DOS GASTOS COM O CONSERTO. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. VALORES COBRADOS. RAZOABILIDADE. 1. O não recolhimento do preparo após ter sido indeferida a gratuidade da justiça, enseja o não conhecimento do recurso quanto à parte não beneficiária da justiça gratuita. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1151933, 20170110185404APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 692/696). Por fim, cabe ressaltar que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque os apelantes já tinham sido intimados, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator